Tribunal: STF
Processo: RE 564781
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. SUMULA STF 343. QUESTÃO
   CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1.      É
   inaplicável a Súmula STF 343, quando a ação rescisória está
   fundamentada em violação literal a dispositivo da Constituição
   Federal.
2.      A concessão de justiça gratuita, por depender da
   interpretação da legislação infraconstitucional e reexame de
   fatos e provas, é inviável nesta sede recursal.
3.      Inexistência
   de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser
   mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.      Agravo regimental
   improvido.